Tribunal: TJDFT
Processo: 0734528-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734528-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA BARBOSA DE OLIVEIRA QUEIROZ, JOSE ORLANDO DE QUEIROZ, MARIA FATIMA DE QUEIROZ, JOSE EDSON DE QUEIROZ, EDINALVA BARBOZA DE QUEIROZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RITA BARBOSA DE OLIVEIRA QUEIROZ E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0730302-93.2023.8.07.0001, ajuizado contra o BANCO DO BRASIL S/A, reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar a presente execução, determinando a imediata redistribuição do processo originário para uma das Varas Cíveis da Comarca de Borrazópolis/PR. Em suas razões, os Agravantes defendem a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar o presente cumprimento de sentença, porquanto a sede do Requerido, ora Agravado (Banco do Brasil), localiza-se em Brasília, Distrito Federal. Aduz, ademais, que, tratando-se de relação de natureza consumerista, a competência territorial é relativa, não podendo o Magistrado decliná-la de ofício, notadamente quando o foro foi escolhido pelo consumidor, como no caso em exame. Colaciona jurisprudência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar os efeitos da decisão agravada, ou a antecipação da tutela recursal, confirmando-se a competência deste e. TJDFT para processar o cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a reforma da decisão agravada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que liminarmente pretende a agravante obstar os efeitos da decisão agravada mediante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme previsto no artigo 995 do Código de Processo Civil, deve restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar, verifico a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, apenas para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento de mérito deste Agravo pelo Colegiado. Isso porque, a decisão agravada determinou o imediato envio dos autos ao juízo da Comarca de Borrazópolis/PR, de modo que, para evitar o recebimento dos autos com a prolação de alguma decisão pelo juízo da referida comarca, afigura-se razoável e prudente aguardar o julgamento do mérito deste Agravo para, então, confirmar ou não a medida determinada pelo d. Juízo a quo, e, assim, evitar a prática de atos processuais desnecessários ou eventuais decisões conflitantes. Desse modo, cabível a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, devendo os autos permanecerem no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao menos até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. Conclusão Assim, DEFIRO o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, devendo os autos permanecerem no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao menos até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. CARLOS MARTINS Relator